Tribunal: TJDFT
Processo: 0749224-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia reside em aferir se os alegados danos nos equipamentos eletrônicos do segurado ocorreram em decorrência da suposta falha na prestação de serviços de fornecimento de energia pela sociedade anônima demandada, responsável pela distribuição de energia no Distrito Federal. E, por conseguinte, se desponta o dever de indenizar.
2. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa. Entretanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.
3. Não se desincumbindo a parte requerente de comprovar a existência de nexo de causalidade, em específico, para tais casos, eventuais distúrbios ou interrupções no serviço, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.